Tribunal: TJDFT
Processo: 0720783-59.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720783-59.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRAYSTON GUIMARAES SANTIAGO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao recorrente, pelo prazo de 30 dias. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito